Tribunal: TJMT
Processo: 1026325-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado com amparo no art. 5o, inc. LXVIII, da Constituição Federal, combinado com o artigos 647 e 647, inc. I, ambos do Código de Processo Penal, em benefício de RAFAELA RODRIGUES DOS SANTOS, qualificados, que nos autos no.0002554-78.2012.8.11.0009, (Cód. 81472) estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, aqui apontada como coatora.
Consoante ressai dos elementos informativos, a paciente foi denunciada como incursa no delito do art.33, “caput” c/c. artigo 40, inc. III, da lei no.11.343/2006.
Aduz que: “(...)seguindo o rito da lei de tóxicos, o d. Juízo de piso determinou a notificação das acusadas para a apresentação de defesa prévia (id 38565802 – Pág. 163).”(Sic.)
Ressalta que: “(...)devidamente notificada, a paciente informou que não tinha condições de constituir advogado (id 38565802 – Pág. 167/168), sendo, consequentemente, remetido os autos a Defensoria Pública Estadual, a qual apresentou defesa prévia (id.38565802 – Pág. 172/179) e ventilou a necessidade de a denúncia ser rejeitada pois era manifestamente inepta e carecia de justa causa (art. 395, incs. I e III, do CPP) e, subsidiariamente, requereu a absolvição sumária da ré, pontuando que o fato narrado na peça acusatória não constitui crime (art. 397, inc. III, do CPP)”.[...]”As mesmas razões e pedidos foram levantadas em favor da corré, a Sra. ERENI MATIAS GOMES (id 38565802 – Pág. 182/189)”. ”(Sic.)
Salienta que: “(...)no id 38565802 – Pág. 198/199, o Ministério Público Estadual sustentou a necessidade de se afastar as teses suscitadas pela defesa e pelo consequente recebimento da denúncia”.[...]“Ato contínuo, a autoridade coatora rejeitou os pleitos defensivos, recebendo a denúncia (id 38565802 – Pág. 200/204).” (Sic.)
Destaca que: “(...)em sequência, se expediu diversas cartas precatórias, sendo que apenas uma delas foi cumprida até o momento (a do id 38565802 – Pág. 209).” (Sic.)
Acentua, o impetrante pela ausência de justa causa, pois:“(...) no caso em tela, mesmo diante da inexistência de elementos mínimos de informação para indicar a existência de materialidade e, sobretudo, de autoria, o Ministério Público, ao formar a sua opinio delicti, concluiu que havia indícios suficientes para a propositura da ação penal.
Enfatiza que: “(...)A denúncia recebida é frágil, pois padece pela ausência da justa causa. Desse jeito, impende esmiuçar as razões pelas quais não há justa causa para o prosseguimento da ação penal.”(Sic.)
Frisa ainda, que: “(...)é preciso que haja um lastro probatório mínimo para que a denúncia possa ser recebida e, consequentemente, se forme a ação penal.”(Sic.)
Informa, que: “(...) a autoridade coatora deveria ter rejeitado a denúncia decorrente da ausência de justa causa, isso com apenas o que se produziu em sede policial. Todavia, junto ao presente writ se apresenta a conversa que a ZELGILDA teve com a paciente, reconhecendo, na mesma linha do que havia sido dito por esta, pela corré (ERENI) e por ALINE ELOISE, que tudo não passa de uma inimizade.” (Sic.)
Argumenta, sob sua ótica, que a ação penal merece ser trancada, haja vista, que a denúncia é inepta ao não satisfazer os requisitos insculpidos no art. 41 do CP, aduzindo, para tanto, pelo julgado precedente do STF no julgado HC 127573/SP. (Id.70052486)
Pelas razões apresentadas, pugna pela concessão da ordem suspensa a ação penal no. 0002554-78.2012.8.11.0009 e, no mérito, pelo trancamento da ação penal ante a ausência de justa causa, requerendo, ainda, que se conceda a ordem pela inexistência de justa causa, bem como, pugna para que seja apreciada a questão da atipicidade da conduta. Juntou documentos (Id.70052483 a 70052487).
D E C I D O,
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus em favor de RAFAELA RODRIGUES DOS SANTOS, qualificados, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
A denúncia foi oferecida em 15/02/2019 nos seguintes termos, in verbis: (Id.70052484-fls.231/233)
“[...]Consta do incluso inquérito policial que, em data não precisada, mas próximo ao dia 11/01/2012, nas dependências da Cadeia Municipal, situada na Rua Cuiabá, Centro, nesta cidade e Comarca de Colíder/MT, RAFAELA RODRIGUES DOS SANTOS e ERENI MATIAS GOMES, consciente e dolosamente, venderam, ofereceram, entregaram a consumo e forneceram drogas, sem autorização, consistente em uma porção de Cannabis sativa (maconha), pesando 0.19g (dezenove centigramas).
Restou apurado que as denunciadas encontravas recolhidas na Cadeia Pública de Colíder, sendo que a ora denunciada RAFAELA RODRIGUES DOS SANTOS trabalhava na oficina de - costura existente no ergástulo, tendo livre acesso as dependências da cadeia.
Consta, ainda, do caderno investigativo que, na data de 11/01/2012, a reeducanda Alessandra Rocha procurou a diretora do estabelecimento prisional, Sra. Telizane Basílio de Melo, entregando-lhe uma porção de Cannabis sativa (maconha), pesando 0.19g (dezenove centigramas) - (conforme laudo de fl. 6-IP)- , ocasião em que informou que adquiriu referido entorpecente da detenta ERENI MATIAS GOMES.
Segundo Alessandra, a ora denunciada RAFAELA RODRIGUES DOS SANTOS quem entregava a droga para ERENI MATIAS GOMES vender às demais presas. A versão apresentada por Alessandra foi confirmada na Delegacia de Polícia pelas detentas Edicleia da Costa, Rosicler Ramos Gonçalves dos Santos e Zegnilda Ramires Ramos.
Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de sua agente signatária, denuncia RAFAELA RODRIGUES DOS SANTOS e ERENI MATIAS GOMES como incursas nas sanções do artigo 33, caput, c/c 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.
Por fim, o Parquet requer que, autuado o processo, sejam as denunciadas notificados para a apresentação da defesa prévia, e após recebida a denúncia, seja designada data para seus interrogatórios e inquirição das testemunhas adiantes arroladas, bem como determinada a citação pessoal das acusadas, preenchidas as demais formalidades legais, até final julgamento e condenação nos termos da exordial acusatória.[...]”
A denúncia foi recebida em 28.01.2020:
“[...]Autos no. 2554-78.2012.811.0009 – Código no. 81472
Decisão
“[...]Vistos, etc.
Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em face de ERENI MATIAS GOMES e RAFAELA RODRIGUES DOS SANTOS, dando-as como incursas nas disposições do artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006, pelos fatos descritos na denúncia.
A denúncia expõe o fato delituoso em toda a sua essência e circunstâncias de forma a permitir às rés o conhecimento de toda a dinâmica do que estão sendo acusadas, para que possam exercer a ampla defesa, além das suas qualificações, o tipo penal ao qual são dadas por incursas e rol de testemunhas, estando, portanto, presentes os pressupostos legais contidos no artigo 41 do Código de Processo Penal.
Outrossim, verifica-se a legitimidade das partes, pois, a imputação que pesa contra as denunciadas é de ação pública incondicionada, de modo que a legitimidade ativa é do Estado, logo, compete ao Ministério Público oferecer a denúncia. De outro lado, consoante se extrai dos documentos amealhados ao feito, Ereni e Rafaela são supostamente as violadoras da norma capitulada na peça acusatória, são maiores e ao que tudo indica não possuem qualquer incapacidade, sendo, portanto, quem deve ocupar o polo passivo.
O interesse processual, a meu ver, é inerente a própria ação processual penal, relacionando-se com a legitimidade para propor a ação, haja vista que não há outra forma em nosso ordenamento jurídico de se obter e efetivar a punição senão com o devido processo legal.
Os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válidos do processo também se fazem presentes, eis que a demanda encontra-se regular sem qualquer vício aparente, formulada por quem possui capacidade (Ministério Público) e este Juízo é o competente para processar o feito.
Quanto à alegação de ausência de justa causa para o exercício da ação penal, os argumentos lançados pela Defesa não merecem prosperar, haja vista que neste momento processual basta os indícios da materialidade do crime e da autoria, o que no presente caso extrai-se do Boletim de Ocorrência (fl. 06), Termos de Depoimento (fls. 07/14, 48/50, 65/66) e Laudo de Constatação de Drogas (fl. 16), de modo que a comprovação de tais indícios, ou não, se dará no curso da instrução processual.
De igual modo, quanto ao pedido de absolvição sumária, consigno que o entendimento deste Juízo é pela inaplicabilidade do princípio da insignificância em crimes deste jaez, ainda que pequena a quantidade da droga apreendida, isso em face do alto potencial ofensivo do delito e diante do risco que representa para a sociedade como um todo.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – JURISPRUDÊNCIA ASSENTE – 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONVERGÊNCIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS MILITARES COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste e. Tribunal é assente no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas porque, a despeito da pequena quantidade de droga apreendida, trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato; (...) (N.U 0000898-26.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019).
Além do mais, milita em desfavor da denunciada Ereni três condenações por crimes da Lei de Drogas, sendo inclusive reincidente (fls. 142/144), e em desfavor da denunciada Rafaela duas condenações, uma delas por delito da Lei de Drogas, bem como ação penal em trâmite por infração da mesma natureza (fls. 145/146), de maneira que não há se falar em reconhecimento do princípio da insignificância, eis que não se reconhece tal princípio quando evidenciada a reiteração delitiva, como é o caso (cf. Enunciado Criminal 44, TJMT).
Ante todo o exposto, REJEITO as preliminares arguidas pela Defensoria Pública (fls. 160/163 e 166/169) e inexistindo qualquer das hipóteses elencadas no artigo 395 do Código de Processo Penal, RECEBO a denúncia em todos os seus termos, devendo as acusadas serem CITADAS e INTIMADAS para a audiência de instrução e julgamento que designo para o dia 16 de junho de 2020, às 13h30.
Por conseguinte:
a) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem necessárias, conforme o caso;
b) EXPEÇA-SE Carta Precatória para o interrogatório da ré Ereni (atualmente presa nos autos da execução penal no 550-91.2011.8.11.0045), bem como para a oitiva das testemunhas Rosicler, Alessandra, Aline, e Edicleia, esta somente se não for encontrada no endereço pertencente a esta comarca;
c) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa;
d) Em relação aos requerimentos formulados pelo Ministério Público na cota, INDEFIRO apenas o pedido do item “a”, vez que o referido órgão dispõe de meios próprios para tais requisições e não comprovou a impossibilidade de fazê-las, o que faço com fundamento no artigo 129, da CF/88, artigo 26 da Lei 8.625/93 e do artigo 1.373, inciso II da CNGC/MT;
e) Conforme exige o artigo 1.373, inciso III, da CNGC/MT, determino a comunicação do recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, sendo o caso, a delegacia de policia de onde se originou o inquérito, bem como a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC);Às providências. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Colíder/MT, 27 de janeiro de 2020.[...]”
Em regra, não há recurso contra decisão de recebimento da exordial acusatória, razão porque a jurisprudência tem admitido a impetração de habeas corpus objetivando o trancamento do processo penal.
Contudo, o referido trancamento constitui medida de natureza excepcional, admitido nas hipóteses em que evidente a coação legal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais insere-se: “1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva; 2) presença de causa extintiva de punibilidade; 3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal; 4) ausência de justa causa para o exercício da ação penal”.
Assim, o entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que: "o trancamento da ação penal pela via restrita do habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade" (RHC 119.607, Rel. Min. Luiz Fux).
Convém registrar, ainda, que toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime ou de indícios da participação do acusado na conduta noticiada, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade. À propósito:
“A presunção é de que os órgãos investidos no ofício judicante observam o princípio da legalidade.” (STF, AI 151351 AgR.)
Diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
In casu, entendo que o propalado constrangimento ilegal acerca do trancamento da ação penal, neste momento processual, não se encontra demonstrado de forma inequívoca, sobretudo porque a questão suscitada pelo impetrante – ausência de justa causa para o prosseguimento do processo penal – demanda o exame mais aprofundado da denúncia ofertada, bem como, dos elementos coligidos aos autos, o que é inviável em juízo de cognição sumária.
De outro vértice, é forçoso concluir que a pretensão do impetrante reveste-se de fumaça do bom direito com densidade suficiente a autorizar a CONCESSÃO PARCIAL DA LIMINAR, de modo que, suspendo o curso da ação penal no. 0002554-78.2012.8.11.0009 (Cód. 81472), até o julgamento do mérito deste writ.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça - PGJ.
Comunicações e providências.